Tribunal: TJSP
Processo: 1501982-53.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
FURTO SIMPLES. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA COM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA E DURANTE REPOUSO NOTURNO. DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS. RÉU EM OUTROS PROCESSOS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. RECONHECIMENTO

Ementa:
FURTO SIMPLES. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA COM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA E DURANTE REPOUSO NOTURNO. DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS. RÉU EM OUTROS PROCESSOS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO DE 1/2. DESPROPORCIONALIDADE. PENA QUE NÃO SUPERA QUATRO ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. VIABILIDADE.
1. Desproporcional a exasperação de 1/2 (metade) na primeira fase da dosimetria, considerando como circunstâncias judiciais o mau antecedente e a circunstância do crime consistente em sua prática durante o repouso noturno, sendo mais adequada a fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias desfavoráveis.
2. Não há estado de necessidade quando ausentes os requisitos definidos pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o princípio da insignificância quando o valor total dos objetos subtraídos supera os 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e quando verificada a contumácia delitiva, revelada pela multirreincidência específica e por outros processos em curso.
4. Apesar da pena privativa de liberdade não superar quatro anos, a multirreincidência específica e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
5. É suficiente a alegação de hipossuficiência econômica para concessão de justiça gratuita.
6. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas a um ano, nove meses e vinte e três dias de reclusão, e 16 dias-multa, mantido o mais.